Tribunal: TJDFT
Processo: 0711283-25.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIMINUIÇÃO DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PARTE INCONTROVERSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de estelionato por meio de conjunto probatório idôneo e suficiente, não procede o pedido de absolvição.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como na hipótese dos autos.
3. Ausentes circunstâncias inviabilizadoras do benefício, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
4. Havendo dúvida nos autos acerca do valor total do dano suportado pela vítima, mostra-se cabível a redução, sem prejuízo da possibilidade de se buscar complemento na esfera cível.
5. A condenação de indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP, é efeito automático da condenação, quando vindicada na exordial, hipótese dos autos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.